Tribunal: STF
Processo: Rcl 49952
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Wellryson Luis Ribeiro Barros contra decisão do Juiz Federal da 26ª Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do Processo nº 1045125-56.2021.4.01.3400, por alegado descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Roberto Barroso na ADI nº 5.090/DF-MC. 



    Narra o reclamante que demandou contra a Caixa Econômica Federal, tendo a autoridade reclamada julgado liminarmente improcedente o pedido referente à “substituição da TR pelo IPCA-E como fator de correção monetária, em suas contas de FGTS”. 



    Sustenta que



    “[a] sentença proferida pelo Juízo reclamado, no entanto, desconsiderou a autoridade da medida liminar concedida na ADI 5090, e não só deixou de suspender a ação promovida pela ora Reclamante, mas julgou-a no mérito, o que é duplamente desafiador da autoridade da Corte.” 



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o processo na origem. No mérito, pleiteia pela “procedência da reclamação, determinando-se o cumprimento da liminar concedida na ADI 5090 e a cassação da decisão que desafia a liminar”. 



    É o relatório. Decido.



    Prefacialmente, consigno que a ordem de suspensão nacional exarada pelo Ministro Roberto Barroso em 6/9/2019 tem por objeto aqueles processos que versem sobre a rentabilidade do FGTS, baliza que orienta este juízo preliminar de enquadramento. 



    Da análise dos autos, verifico que a controvérsia versa sobre a correção de saldo de conta vinculada ao FGTS por índice diverso ao legalmente previsto, motivo pelo qual tenho por satisfeita a exigência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado.



    Ademais, a sentença proferida pela autoridade reclamada ocorreu em 7/10/2021, ou seja, posteriormente à determinação de suspensão nacional exarada na ADI nº 5.090/DF-MC. Portanto, está configurado o descumprimento. 



    Ante o exposto, defiro a liminar para sobrestar o Processo nº 1045125-56.2021.4.01.3400.



    Oficie-se a autoridade reclamada para que preste informações.



    Cite-se a parte beneficiária do ato reclamado (CPC, art. 989, III).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente